Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-36.2020.8.11.9005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000900-36.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[E. R. B. B. - CPF: 067.948.001-36 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE BRINCKER - CPF: 024.648.321-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO A REQUERENTE O TRATAMENTO PELO MÉTODO
“PEDIASUIT”
- REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DETERMINAÇÃO DE QUE OS ENTES PÚBLICOS DISPONIBILIZEM EM FAVOR DA REQUERENTE O TRATAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1 - A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

2 - A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

3 – Havendo no feito documento médico asseverando o estado de saúde da infante, bem como a imprescindibilidade do tratamento pelo método pediasuit, este deve ser disponibilizado.

4 - Estando incontroverso, pelas informações acima trazidas, que o tratamento vindicado é necessário ao restabelecimento da saúde da menor e que este não está sendo disponibilizados pela rede pública de saúde (SUS), tenho que a negativa administrativa no fornecimento está demonstrada, devendo os Requeridos serem condenados na obrigação de fornecê-lo imediatamente, ante o quadro grave de saúde da criança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000900-36.2020.8.11.9005

AGRAVANTE:
E. R. B. B.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pela
menor E. R. B. B. representada por seu genitor Paulo Henrique Brincker, por intermédio da Defensoria Pública
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência,
ajuizada pela menor, representada por seu genitor, em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada
determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de reabilitação fisioterapêutica disponíveis pela rede SUS aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.

Em breve síntese, a Agravante sustenta que possui cisto de aracnóide volumoso na região posterior do hemisfério direito comunicante com o ventrículo lateral, comprimindo o tronco e parênquima cerebral com diagnostico no pré-natal, bem como sequelas de malformação congênita associada a hidrocefalia grave, com hipertensão intracraniana por período prolongado, necessitando, portanto, do tratamento intensivo de Pediasuit.

Defende que, o parecer do NAT afirma que a terapia Pediasuit não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde, como também que a demora do tratamento pode acarretar problemas irreversíveis, o que causa grave violação a sua dignidade, diante do agravamento do quadro clínico.

Neste contexto, requer o provimento do recurso, para o fim de

compelir as partes agravadas a providenciarem, solidariamente, o imediato, ou em curto prazo de tempo fixado, o fornecimento de tratamento intensivo de Pediasuit, e demais providências necessárias, tais como, medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado à paciente e outros decorrentes de sua patologia; Outrossim, em caso de inércia dos Requeridos, requer que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536, §1o , do CPC ou outras que se fizerem necessárias.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 73814477, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
DEFIRO a liminar vindicada, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde/MT disponibilizem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o tratamento “ PEDIASUIT” em favor da Requerente, bem como todos os demais tratamentos necessários à saúde desta, que

estejam relacionados ao diagnóstico apresentado na inicial, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas, que deverá ocorrer no valor do menor orçamento apresentado nos autos de origem, devendo, para tanto, serem apresentados ao menos três orçamentos de empresas distintas.”
[Destaquei]

O Município de Lucas do Rio Verde/MT apresentou
contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 75546465, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 84954453, se manifestou pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pela menor E. R. B. B. representada por seu genitor Paulo Henrique Brincker, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela menor, representada por seu genitor, em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada
determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de reabilitação fisioterapêutica disponíveis pela rede SUS aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que consta na inicial documento médico, assinado pela Dra. Ariane Meneguzzo Tolari (médica neuropediatra – CRM/MT 10424), disponível no ID n. 40167520 e 40167521 do feito de origem (Processo n. 1021885-69.2020.8.11.0002), asseverando o estado de saúde da infante, bem como a imprescindibilidade do tratamento pelo método “
pediasuit”,
senão vejamos:

Paciente com cisto de aracnóide volumoso na região posterior do hemisfério direito comunicante com o ventrículo lateral, comprimindo o tronco e parênquima cerebral com diagnostico no pré-natal. Foi realizado procedimento endoscópico para septação de cisto, sem resolução, sendo feito DVP. Evoluiu com complicações infecciosas e hemorrágicas, com uso de DVE e antibioticoterapia durante internações em UTI. Com 6 meses de vida fez nova DVP, que se mantem até os dias atuais.

A história de gestação e parto sem intercorrências, realizado pré-natal, nascido de parto cesárea, a termo, chorou ao nascer, icterícia neonatal (realizado fototerapia), sem história de infecções congénitas e manifestação epiléptica neonatal, sendo introduzido medicação, fazendo uso até o momento.

Foram realizados teste de triagem neonatal, teste do coraçãozinho, orelhinha, olhinho e pezinho sem alterações. Em relação ao desenvolvimento motor apresentou atraso, sustentou polo cefálico com 1 ano, sentou com 1 ano e 6 meses, andou 1 ano e 9 meses, com quadro de hipotonia, fraqueza muscular e dificuldade no equilíbrio.

Nos exames há presença de cisto em região occipital com comunicação com ventrículo lateral direito, sem sinais hipertensivos no momento. Apresenta gliose de deposito e hemossiderina. O eletroencefalograma apresenta atividade de base organizada, com atividade epileptiforme parieto occipital a direita.

Paciente possui sequela de malformação congénita associada a hidrocefalia grave, com hipertensão intracraniana por período prolongado, evoluindo com déficit motor e alteração do equilíbrio, diminuição de força e espasticidade em dimidio esquerdo, alteração do eixo postural, do processo sensorial, propriocepção e posicionamento incorreto da cabeça. Apresenta crises convulsivas, sendo necessário uso de fenobarbital e oxcarbazepina em doses otimizadas para controle das mesmas.

Diagnóstico: Encefalopatia Crónica Não Progressiva secundária a Malformação de SNC;

Eplepsia Estrutural;

CID: 640680 G93G91

CONDUTA:
Solicito acompanhamento multiprofissional, com fonoterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicoterapia, psicopedagogq equoterapia e hidroterapia, com semanais para melhor desempenho cognitivo e motor.

Menor apresentou melhora importante da marcha, equilíbrio, coordenação, fala e aprendiz tratamento intensivo de Pediasuit já realizado, necessitando assim manter as terapias significativa na paciente em questão. Solicito professor de apoio (mediador escolar).

Cumpre frisar que,
considerando o estágio atual do paciente, os tratamentos acima descritos são imprescindíveis e devem ser prestados em caráter contínuo, não podendo ser interrompidos sem a autorização de um médico especializado em transtornos do neurodesenvolvimento. A implementação desses tratamentos é urgente, já que sua demora pode representar um grave atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ao paciente, causando-lhe danos irreparáveis.

Manter acompanhamento médico periódico, bem como uso de cações antiepilépticas.

Inclusive, a jurisprudência pátria autoriza a realização do referido tratamento quando demonstrada a necessidade imperiosa deste, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PELO MÉTODO PEDIASUIT.
TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.

1. Conforme o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula
.

3. Tanto o laudo médico do profissional que acompanha o paciente, quanto a avaliação realizada por profissionais do próprio Estado, atestam a necessidade do tratamento. Embora o laudo não tenha referido expressamente a urgência, tal decorre do próprio contexto de saúde do infante, corroborado pela conclusão da avaliação do ente público de que o paciente está na idade de maior ganho de desenvolvimento neuropsicomotor.

4. Os elementos dos autos são suficientes, ao menos neste momento processual, para demonstrar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela para a realização do tratamento médico via Método PediaSuit, não sendo crível aguardar-se a instrução, sob pena de evidentes prejuízos à saúde do menor com a eventual demora da marcha processual. Situação na qual o laudo e os demais elementos dos profissionais médicos devem prevalecer, não sendo necessário que o tratamento solicitado esteja previsto nas listas do SUS ou que exista risco de vida, conforme entendimento pacificado pela Câmara.

5. A necessidade de realização do tratamento, somada à hipossuficiência financeira da parte autora, emprega um prognóstico favorável de probabilidade do direito alegado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (ARTIGO 932, INC. V, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).

(TJ-RS - AI: 70084719483 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 1/12/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 3/12/2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA DA INFÂNCIA.
FISIOTERAPIA. MÉTODO PEDIASUIT. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS.
SENTENÇA GENÉRICA.

Não é genérica a sentença que acolhe o pedido formulado, um tratamento certo, de realização de fisioterapia, de acordo com a necessidades da criança autora da demanda, deixando em aberto, apenas o que nem precisaria expressar -, ajustes futuros relativos a eventual alteração do número de sessões, segundo prescrição médica, considerando-se que o tratamento haverá de se prolongar no tempo e que não há como antever como se dará a evolução do quadro de saúde que ditou a ordem de dispensação do tratamento. Indeterminação que não está na sentença e nem no pedido que ela acolheu, mas sim em situação de fato incontornável, prevista, de resto, no vetusto CPC e no atual, respectivamente, em seus artigos 286, II, e 324, II.Em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão
. É dever do Estado, lato sensu, fornecer ao cidadão necessitado os meios para resguardo da sua saúde e vida. Parte autora, menor de idade, portadora de Encefalopatia Crônica não Progressiva da Infância, para o que indicado pelos profissionais de saúde que lhe assistem, inclusive junto à rede pública de saúde, a realização de fisioterapia pelo método Pediasuit objetivada na demanda.
Prescrição do tratamento que haverá de ser renovada de tempos em tempos, segundo periodicidade a ser estabelecida pelo juízo de 1o Grau, fins de conferência sobre a necessidade futura de sua manutenção e de eventuais alterações em relação ao número de sessões. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084089762 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 4/11/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020)
[Destaquei]

Deste modo, estando incontroverso, pelas informações acima trazidas, que o tratamento vindicado é necessário ao restabelecimento da saúde da menor e que este não está sendo disponibilizados pela rede pública de saúde (SUS), tenho que a negativa administrativa no fornecimento está demonstrada, devendo os Requeridos serem condenados na obrigação de fornecê-lo imediatamente, ante o quadro grave de saúde da criança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde/MT disponibilizem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o tratamento
“ PEDIASUIT”
em favor da Requerente, bem como todos os demais tratamentos necessários à saúde desta, que estejam relacionados ao diagnóstico apresentado na inicial, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas, que deverá ocorrer no valor do menor orçamento apresentado nos autos de origem, devendo, para tanto, serem apresentados ao menos três orçamentos de empresas distintas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021